Tribunal: TJPA
Processo: 0072545-18.2007.8.14.0133
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2020-03-12

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL ? DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO PARA CONSUMO PRÓPRIO - IMPOSSIBILIDADE - TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS ? MODALIDADE ?TRAZER CONSIGO? - AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. Laudo toxicológico demonstrando que a substância apreendida se trata de maconha e cocaína, comprovando a materialidade delitiva. Os depoimentos dos policiais que efetuaram a prisão comprovam a autoria delitiva. A quantidade da droga apreendida não indica que seja para consumo próprio, e os réus não se desincumbiram de comprovar que apenas eram usuários. Substituição, de ofício, do regime de cumprimento da pena para o aberto, a teor do disposto no art. 33, § 2º, c, do CP. Confissão em sede policial. Recursos parcialmente providos para substituição da pena privativa de liberdade por duas restritivas de direito, eis que os réus preenchem os requisitos do art. 44 do CP. Unânime.

Inteiro teor:
ACÓRDÃO Nº
PROCESSO Nº 00725451820078140133
APELAÇÃO CRIMINAL
APELANTE: ANDERSON FERREIRA MONTEIRO (ADVOGADO: FRANCISCO CANINDE MIRANDA DE VASCONCELOS
APELANTE: JAIRO CLEY SILVA ARAÚJO (ADVOGADO: PAULO SÉRGIO DE LIMA PINHEIRO)
APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: RICARDO ALBUQUERQUE DA SILVA
RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

APELAÇÃO CRIMINAL - DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO PARA CONSUMO PRÓPRIO - IMPOSSIBILIDADE - TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS - MODALIDADE ¿TRAZER CONSIGO¿ - AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. Laudo toxicológico demonstrando que a substância apreendida se trata de maconha e cocaína, comprovando a materialidade delitiva. Os depoimentos dos policiais que efetuaram a prisão comprovam a autoria delitiva. A quantidade da droga apreendida não indica que seja para consumo próprio, e os réus não se desincumbiram de comprovar que apenas eram usuários. Substituição, de ofício, do regime de cumprimento da pena para o aberto, a teor do disposto no art. 33, § 2º, c, do CP. Confissão em sede policial. Recursos parcialmente providos para substituição da pena privativa de liberdade por duas restritivas de direito, eis que os réus preenchem os requisitos do art. 44 do CP. Unânime.
Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Egrégia 3ª Turma de Direito Penal, à unanimidade, em conhecer do recurso e dar-lhes parcial provimento, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos doze dias do mês de março de 2020.

Julgamento presidido pelo Exmo. Des. Mirton Marques Carneiro.

Belém, 12 de março de 2020.

Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR - RELATOR - Cuidam-se de Apelações interpostas por ANDERSON FERREIRA MONTEIRO e por JAIRO CLEY SILVA ARAÚJO em face de sentença prolatada pelo MM. Juízo de Direito da 3ª Vara Penal da Comarca de Marituba, que julgou parcialmente procedente o pedido contido na denúncia para condená-los como incursos nas sanções penais do art. 33 da lei 11.343/06, absolvendo o acusado Anderson das sanções punitivas do art. 12 da lei 10.826/03 com fundamento no art. 386, I do CPP, fixando a pena de 3 anos e 4 meses de reclusão e 360 dias multa para cada um dos réus, com regime inicialmente fechado.

Narra a peça acusatória que: ¿
Em 27 de junho de 2007, por volta das 20:30h, no município de Marituba, a polícia militar realizava ronda na área da cabeceira da ponte da alça viária, quando em determinado momento, receberam na viatura a notícia da prática de roubo no município de Bujaru e de que os autores do crime estavam se dirigindo com destino ao local em que se encontrava a guarnição. Tendo a equipe da polícia militar se deslocado com o objetivo de interceptar os autores do roubo, ocorreu, logo após atravessarem a primeira ponte que interliga os municípios, encontrado o réu Jairo Cley Silva Araújo e sua namorada montados em uma motocicleta, resolvendo os agentes de segurança pública em proceder a sua abordagem. Tendo sido efetuada revista pessoal em Jairo (...) a polícia militar encontrou em seu poder 05 petecas de cocaína na calça e uma certa quantidade de maconha na cueca. Ato contínuo, interrogaram o acusado sobre a procedência da droga que restou apreendida pela polícia militar, ocasião em que se obteve (...) informação de que tinha lhe sido vendida pelo indivíduo Anderson Ferreira Monteiro, conhecido por ¿Tamuatá¿. Mediante colaboração do acusado Jairo (...) foram realizadas diligências que resultaram na prisão em flagrante de Anderson (...), com o qual foi encontrado em sua própria residência a quantidade de 20 (vinte) petecas de cocaína, uma muca também de cocaína, uma escopeta calibre 12 sem munição, duas munições calibre 38 intactas e uma capsula deflagrada desse mesmo calibre. (...).
¿ (sic)

Aduz o Apelante Jairo Cley Silva Araújo que a droga apreendida destinava-se a consumo próprio e que era usuário de drogas. Alega que meras suposições não podem servir de instrumento para fornecer a certeza que a condenação exige. Pretende a desclassificação para o delito previsto no art. 28 da lei 11.343/06.

O Apelante Anderson Ferreira Monteiro alega que é primário e nunca se envolveu em processo criminal de qualquer natureza. Aponta a possibilidade de aplicação de pena restritiva de direito em substituição à privativa de liberdade, eis que preenche os requisitos do art. 44 do CP. Pretende a diminuição do
quantum
da pena a ele imposta, com aplicação da pena no mínimo legal e a redução pela confissão.

Certidão à fl. 185 de intempestividade da Apelação do réu Jairo Cley Silva Araújo e de tempestividade do Apelo de Anderson Ferreira Monteiro.

Decisão interlocutória de não recebimento do Apelo de Jairo Cley Silva Araújo em decorrência da certidão de sua intempestividade, fl., 186.

Contrarrazões às fls. 188-199.

Parecer ministerial pelo conhecimento e improvimento do recurso.

É o relatório do necessário.

À douta revisão.

Belém, 02 de março de 2020.

Des.
Leonam Gondim da Cruz Júnior

Relator

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR - RELATOR - Cuidam-se de Apelações interpostas por ANDERSON FERREIRA MONTEIRO e por JAIRO CLEY SILVA ARAÚJO em face de sentença prolatada pelo MM. Juízo de Direito da 3ª Vara Penal da Comarca de Marituba, que julgou parcialmente procedente o pedido contido na denúncia para condená-los como incursos nas sanções penais do art. 33 da lei 11.343/06, absolvendo o acusado Anderson das sanções punitivas do art. 12 da lei 10.826/03 com fundamento no art. 386, I do CPP, fixando a pena de 3 anos e 4 meses de reclusão e 360 dias multa para cada um dos réus, com regime inicialmente fechado.

Narra a peça acusatória que: ¿
Em 27 de junho de 2007, por volta das 20:30h, no município de Marituba, a polícia militar realizava ronda na área da cabeceira da ponte da alça viária, quando em determinado momento, receberam na viatura a notícia da prática de roubo no município de Bujaru e de que os autores do crime estavam se dirigindo com destino ao local em que se encontrava a guarnição. Tendo a equipe da polícia militar se deslocado com o objetivo de interceptar os autores do roubo, ocorreu, logo após atravessarem a primeira ponte que interliga os municípios, encontrado o réu Jairo Cley Silva Araújo e sua namorada montados em uma motocicleta, resolvendo os agentes de segurança pública em proceder a sua abordagem. Tendo sido efetuada revista pessoal em Jairo (...) a polícia militar encontrou em seu poder 05 petecas de cocaína na calça e uma certa quantidade de maconha na cueca. Ato contínuo, interrogaram o acusado sobre a procedência da droga que restou apreendida pela polícia militar, ocasião em que se obteve (...) informação de que tinha lhe sido vendida pelo indivíduo Anderson Ferreira Monteiro, conhecido por ¿Tamuatá¿. Mediante colaboração do acusado Jairo (...) foram realizadas diligências que resultaram na prisão em flagrante de Anderson (...), com o qual foi encontrado em sua própria residência a quantidade de 20 (vinte) petecas de cocaína, uma muca também de cocaína, uma escopeta calibre 12 sem munição, duas munições calibre 38 intactas e uma capsula deflagrada desse mesmo calibre. (...).
¿ (sic)

Aduz o Apelante, Jairo Cley Silva Araújo, que a droga apreendida destinava-se a consumo próprio e que era usuário de drogas. Alega que meras suposições não podem servir de instrumento para fornecer a certeza que a condenação exige. Pretende a desclassificação para o delito previsto no art. 28 da lei 11.343/06.

O Apelante Anderson Ferreira Monteiro alega que é primário e nunca se envolveu em processo criminal de qualquer natureza. Aponta a possibilidade de aplicação de pena restritiva de direito em substituição à privativa de liberdade, eis que preenche os requisitos do art. 44 do CP. Pretende a diminuição do
quantum
da pena a ele imposta, com aplicação do mínimo legal e a redução em virtude da confissão.

Inicialmente, ressalto que o recurso interposto pelo réu

Jairo Cley Silva Araújo encontra-se tempestivo, a despeito da certidão de fl. 185, eis que tendo o réu tomado ciência da sentença em 17.02.2012 (sexta-feira), interpôs a Apelação em 27.02.2012 uma vez que os dias 20, 21 e 22 de fevereiro de 2012 foram feriado de carnaval. Logo, não há que se falar em intempestividade, razão pela qual dele conheço.

Passo ao exame do mérito de ambos os Apelos.

A materialidade do delito consubstanciado no art. 33 da lei 11.343/06 restou comprovada diante do laudo de fl. 100, atestando resultado positivo para cocaína e maconha.

A autoria se constata diante dos depoimentos em juízo às fls. 70-71 onde o réu Jairo afirma que ¿
estava estreando no uso de entorpecentes
¿ e que era a primeira vez que comprava drogas com o outro réu (Anderson). Afirmou ainda ser verídico o conteúdo narrativo da denúncia, ressaltando que portava a droga apreendida e indicando o local onde o primeiro denunciado poderia ser encontrado. A testemunha, policial militar CARLOS WAGNER SANTANA, à fl. 93, afirmou em juízo que:
¿(...) foi de fato encontrado em poder do acusado certa quantidade de maconha, não podendo precisar se estava de fato na cueca do réu; que o réu em nenhum momento afirmou que era dependente de substância entorpecente ou usuário, nem que a droga serviria para seu consumo. Confirma não ter sido encontrada nenhuma substância entorpecente com a namorada do acusado. Em seguida, os policiais indagaram ao acusado quem teria vendido a droga, momento em que Jairo atribuiu ao primeiro denunciado, Anderson, a atividade de venda da substância entorpecente (...).¿

A testemunha Antônio Rogerio Leitão Fonseca afirmou, fl. 94, que
: ¿(...) Jairo teria informado que pegava a droga com Anderson e repassava; (...) que Jairo acompanhou os policiais até a casa de Anderson (...); que Anderson confessou a venda de drogas para Jairo e permitiu a revista em sua casa, nada sendo encontrado; que o sogro de Anderson esclareceu que este morava nos fundos de outro imóvel, tendo para lá se dirigido os policiais, encontrando então as drogas e arma e munições descritas na denúncia.¿

Em sede policial o réu/Apelante Jairo afirmou que estava desempregado e sem condições de sobrevivência com sua família por falta de trabalho, relatando ainda ¿
que foi abordado por policiais militares e como estava de moto tentou jogar no mato as drogas que conduzia que eram 5 petecas de cocaína que tinha no bolso e mais uma porção de maconha avulso que tinha na cueca; que tinha ainda a importância de R$ 79,00; que recebeu as drogas de seu amigo Anderson Ferreira Monteiro
.¿

O Apelante Anderson Ferreira Monteiro à fl. 75, em juízo, afirmou que: ¿(...)
vendia cada peteca de cocaína por R$ 5,00 e que vendia ao co-réu Jairo pelo mesmo valor; que repartiam a droga, vendendo-a pelo mesmo valor, ficando cada qual com o produto da venda.¿

Eis o entendimento jurisprudencial:
STF: "(...) o valor do depoimento testemunhal de servidores públicos especialmente quando prestados em juízo, sob a garantia do contraditório reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal"(HC nº 74.608-0/SP, rel. Min. Celso de Mello).
STJ: "Conforme orientação há muito sedimentada nesta Corte Superior, são válidos os depoimentos dos Policiais em juízo, mormente quando submetidos ao necessário contraditório e corroborados pelas demais provas colhidas e pelas circunstâncias em que ocorreu o delito, tal como se dá na espécie em exame. "(HC 168.476/ES, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Quinta Turma, julgado em 25/11/2010, DJe 13/12/2010).

Desta forma, não há que se falar em desclassificação do delito para consumo pessoal como pretende o Apelante Jairo, eis que restou comprovado nos autos a prática do crime descrito no art. 33, caput, da lei 11.343/06, na modalidade ¿trazer consigo¿. Ademais, os elementos produzidos durante o inquérito policial, embora não sejam capazes de fundamentar uma condenação, podem ser utilizados pelo juiz para formar o seu convencimento, desde que corroborados pelas provas produzidas com o respeito ao contraditório.

Portanto, a quantidade da droga apreendida, aliada aos depoimentos dos policiais militares que lavraram o flagrante, demonstram a atividade ilícita consubstanciada no art.33, da lei 11.343/06. Desta forma, afasto a pretensão de desclassificação do delito para o art. 28 da referida lei.

Passo ao exame da dosimetria da pena.

Do Apelante JAIRO CLEY SILVA ARAÚJO:

O MM. Juízo fixou a pena base em 5 anos de reclusão e 500 dias multa, no mínimo legal. Sendo assim, mantenho a pena base da forma como fixada pelo Juízo
a quo
, bem como em razão da proibição à
reformatio in pejus
.

Ausentes agravantes. Não há que se falar em atenuante de confissão, eis que a pena base já foi fixada no mínimo legal. Inexistem causas de aumento de pena. Mantenho a causa de diminuição prevista no §4º do art. 33 da lei 11.343/06, razão pela qual permanece a redução em 1/3, considerando a quantidade da droga apreendida - aproximadamente 33 gramas de cocaína e 7,62 gramas de maconha, bem como o fato de o agente ser primário, ter bons antecedentes, não se dedicar a atividades criminosas e nem integrar organização criminosa. Desta forma, mantenho a pena definitiva em 3 anos e 4 meses de reclusão e 360 dias multa a ser cumprida inicialmente em regime
aberto
, a teor do disposto no art. 33, § 2º, ¿c¿ do CP.

Consolidada a sanção criminal cabível no patamar ora fixado, é devida a substituição da reprimenda corporal por medida alternativa à prisão, uma vez que o Supremo Tribunal Federal decidiu sobre a inconstitucionalidade da vedação à substituição da pena privativa de liberdade, prevista nos artigos 44 e 33, §4º, ambos da Lei 11.343/06, além de ter sido suspensa a expressão "vedada a conversão em penas restritivas de direitos" contida no §4º do artigo 33 da Lei nº 11.343/06 pela Resolução nº 05/2012 do Senado Federal (Art. 1º É suspensa a execução da expressão "vedada a conversão em penas restritivas de direitos" do §4º do art. 33 da Lei nº 11.343, de 23 de agosto de 2006, declarada inconstitucional por decisão definitiva do Supremo Tribunal Federal nos autos do Habeas Corpus nº 97.256/RS.).

Diante de tais considerações, presentes os requisitos do artigo 44 do CP, defiro a substituição da pena privativa de liberdade, por duas penas restritivas de direitos, prestação de serviços à comunidade e limitação de final de semana.

Da dosimetria da pena do Apelante ANDERSON FERREIRA MONTEIRO:

O MM. Juízo fixou a pena base em 5 anos de reclusão e 500 dias multa, no mínimo legal. Sendo assim, mantenho a pena base da forma como fixada pelo Juízo
a quo
, bem como em razão da proibição à
reformatio in pejus
.

Ausentes agravantes. Não há que se falar em atenuante de confissão, eis que a pena base já foi fixada no mínimo legal. Inexistem causas de aumento de pena. Mantenho a causa de diminuição prevista no §4º do art. 33 da lei 11.343/06, razão pela qual permanece a redução em 1/3, considerando a quantidade da droga apreendida - aproximadamente 33 gramas de cocaína e 7,62 gramas de maconha, bem como o fato de o agente ser primário, ter bons antecedentes, não se dedicar a atividades criminosas e nem integrar organização criminosa. Desta forma, mantenho a pena definitiva em 3 anos e 4 meses de reclusão e 360 dias multa a ser cumprida inicialmente em regime
aberto
, a teor do disposto no art. 33, § 2º, ¿c¿ do CP.

Presentes os requisitos do artigo 44 do CP, defiro a substituição da pena privativa de liberdade, por duas penas restritivas de direitos, prestação de serviços à comunidade e limitação de final de semana.

Ante o exposto, conheço de ambos os recursos, de ofício substituo o regime inicial de cumprimento da pena para o aberto e dou-lhes parcial provimento para substituir a reprimenda corporal por medida alternativa à prisão, eis que os Apelantes preenchem os requisitos do art. 44 do CP, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Sessão ordinária de 12 de março de 2020.

Des.
Leonam Gondim da Cruz Júnior

Relator